Tribunal: TJMT
Processo: 0003969-43.2015.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003969-43.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBSON TEIXEIRA PACHECO - CPF: 551.106.301-00 (APELANTE), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), JORGE LUIZ BERTOCHI - CPF: 187.555.690-72 (APELADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), KARINE FERNANDA FERREIRA - CPF: 018.040.091-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – OMISSÃO DO TITULAR DO DOMÍNIO – INDEMONSTRADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA DE No 239 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS PREÇOS AJUSTADOS NOS CONTRATOS CARREADOS AOS AUTOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Como cediço, a ação de adjudicação compulsória, no âmbito da obrigação de fazer, objetiva compelir o alienante a outorgar escritura definitiva de venda de imóvel ou, ainda, obter sentença judicial substitutiva da sua vontade, para fins de transferência de domínio, mediante registro imobiliário em favor do adquirente. Ainda, destina-se a ação de adjudicação compulsória à obtenção de título dominial de imóvel compromissado à venda, desde que, obviamente, quitado o preço.

II -
Na hipótese dos autos, embora o autor, ora apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos documentos carreados aos autos, extrai-se que, conforme consignado pela Juíza sentenciante, não há omissão do titular do domínio a ser suprida judicialmente, haja vista que o autor, ora apelante, firmou contrato de compra e venda do imóvel com Valdivino Raimundo Ferreira da Silva (id. 96131462 – págs. 22 a 23), ao passo que a demanda foi ajuizada em desfavor do réu Jorge Luiz Bertochi, ora apelado, proprietário registral do imóvel.

III -
Por oportuno, insta ressaltar que, no caso, não se aplica a Súmula de no 239 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, conforme dito no parágrafo anterior, a demanda não foi ajuizada em face do vendedor, mas, em face do proprietário registral/réu, ora apelante.

IV -
Não fosse suficiente, além de não ser possível a presunção da comprovação da quitação dos preços referentes à algumas negociações realizadas, eis que alguns contratos carreados aos autos mencionam pagamentos parcelados e não à vista (id. 96131462 – págs. 26 e 39), também se observam que alguns contratos não foram assinados pelos cônjuges varoas dos vendedores. Em outras palavras, a comprovação do pagamento do valor do imóvel é requisito indispensável para a propositura da ação de adjudicação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ROBSON TEIXEIRA PACHECO
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória de no 3969-43.2015.8.11.0025, manejada em face de
JORGE LUIZ BERTOCHI,
julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como o autor é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, a teor do disposto no artigo 98, §3o, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 96131466), o autor, ora apelante, narra que objetiva adjudicar o Lote 12, Quadra 02, Setor de Serviço, Vila Operária, no Município de Juína, registrado no 1o Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Juína, sob a matrícula de no 13.073.

Diz que apresentou toda a cadeia dominial que enseja seu direito sobre o imóvel.

Aduz que, desde o ano de 1996, o réu, ora apelado, vendeu seus direitos mediante contratos de compra e venda, sendo o autor, ora apelante, o último comprador.

Ressalta que, desde o primeiro contrato de compra e venda, o réu, ora apelado, agindo de má-fé, não procedeu a transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis.

Menciona que, demonstrando que o imóvel em discussão lhe pertence, foi intimado na ação de usucapião, proposta por Maria Conceição, para confirmar a propriedade do imóvel que faz divisa com o seu.

Narrados esses fatos, preliminarmente, aponta que seu direito de defesa foi cerceado, uma vez que não lhe foi oportunizado a produção de prova oral para ouvir testemunhas e colher o depoimento pessoal do réu, ora apelado.

No mérito, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, o titular do domínio, que no caso dos autos é o réu, ora apelado, pode transmitir diretamente ao último cessionário a propriedade do imóvel, sem a necessidade da interveniência dos cedentes intermediários.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 96131466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, o autor, ora apelante, aponta que seu direito de defesa foi cerceado, uma vez que não lhe foi oportunizado a produção de prova oral para ouvir testemunhas e colher o depoimento pessoal do réu, ora apelado.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
.(...).
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Não bastasse, na hipótese, os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pelo autor, ora apelante.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar improcedente o pedido inicial e extinguir a ação, com resolução do mérito, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, o titular do domínio, que no caso dos autos é o réu, ora apelado, pode transmitir diretamente ao último cessionário a propriedade do imóvel, sem a necessidade da interveniência dos cedentes intermediários.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Como cediço, a ação de adjudicação compulsória, no âmbito da obrigação de fazer, objetiva compelir o alienante a outorgar escritura definitiva de venda de imóvel ou, ainda, obter sentença judicial substitutiva da sua vontade, para fins de transferência de domínio, mediante registro imobiliário em favor do adquirente.

Ainda, destina-se a ação de adjudicação compulsória à obtenção de título dominial de imóvel compromissado à venda, desde que, obviamente, quitado o preço.

A propósito, vejamos o que dispõem os artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil:

“Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.”

Na hipótese dos autos, embora o autor, ora apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos documentos carreados aos autos, extrai-se que, conforme consignado pela Juíza sentenciante, não há omissão do titular do domínio a ser suprida judicialmente, haja vista que o autor, ora apelante, firmou contrato de compra e venda do imóvel com Valdivino Raimundo Ferreira da Silva (id. 96131462 – págs. 22 a 23), ao passo que a demanda foi ajuizada em desfavor do réu Jorge Luiz Bertochi, ora apelado, proprietário registral do imóvel.

Por oportuno, insta ressaltar que, no caso, não se aplica a Súmula de no 239 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, conforme dito no parágrafo anterior, a demanda não foi ajuizada em face do vendedor Valdivino Raimundo Ferreira, mas, em face do proprietário registral/réu, ora apelante.

E para que dúvidas não remanesçam, vejamos o que dispõe a Súmula de no 239 do Superior Tribunal de Justiça:

“SUMULA 238/STJ – O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis.”

Não fosse suficiente, além de não ser possível a presunção da comprovação da quitação dos preços referentes à algumas negociações realizadas, eis que alguns contratos carreados aos autos mencionam pagamentos parcelados e não à vista (id. 96131462 – págs. 26 e 39), também se observam que alguns contratos não foram assinados pelos cônjuges varoas dos vendedores.

Em outras palavras, a comprovação do pagamento do valor do imóvel é requisito indispensável para a propositura da ação de adjudicação.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Sentença que julgou improcedente o pedido – Irresignação dos autores – Acolhimento -
Ausência de comprovação de que teria havido a regular quitação do contrato – Pressuposto indispensável da adjudicação
. Revelia da ré que não induz à presunção de quitação do contrato – Hipótese, no entanto, em que a última parcela a ser paga venceu em abril de 1997 – Autores que vêm ocupando o imóvel desde a celebração do contrato - Circunstâncias que justificam o deferimento da adjudicação, tendo havido, há muito, a prescrição tanto da pretensão à cobrança de eventuais parcelas, como de resolução do contrato - Precedentes - Sentença reformada – Recurso provido.

(TJSP; Apelação Cível 1001923-12.2021.8.26.0292; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2021; Data de Registro: 30/07/2021)”

Ainda, registre-se que a presente demanda não pode fazer às vezes de ação de usucapião para reconhecer o domínio pela posse longeva e prescrição de eventual importância decorrente do negócio feito, de maneira que a improcedência é medida que se impõe.

Portanto, tendo em conta que o autor, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos advogados do réu, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021